Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABORDAGEM. EXCESO NÃO DEMONSTRADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE JUDICIS. AFASTADO. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que sofreu revista humilhante e constrangedora no interior do estabelecimento comercial, ora recorrido, razão pela qual deve ser indenizado pelos danos morais sofridos. Acrescenta que a prova da ausência do abuso de direito deveria ser produzida pelo recorrido. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da demonstração da hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 41381224).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Pretende o autor a reparação por danos morais que alega ter sofrido no interior do estabelecimento comercial recorrido ao ser indevidamente abordado e acusado de cometer o crime de roubo por preposto da ré na frente de aproximadamente 30 pessoas.
5. Apesar de alegar que a abordagem indevida ocorreu na frente de 30 pessoas, o recorrente não trouxe aos autos sequer uma testemunha para demonstrar que foi submetido a situação constrangedora e humilhante, não se desincumbindo do ônus da prova em afronta ao artigo 373, I, do CPC.
6. Por várias vezes em seu recurso, o recorrente apontou que caberia ao recorrido provar a ausência dos fatos ou que fossem ouvidos os funcionários do recorrido como testemunhas. Todavia, não cabe ao recorrido a demonstração que tais fatos não ocorreram, como pretende o recorrente, já que a prova de fato negativo é impossível de ser realizada. Além disso, é improvável que os prepostos do recorrente pudessem confirmar a versão do autor, como alegado em seu recurso, de modo que caberia ao recorrente produzir a prova da conduta abusiva do recorrido.
7. O caso dos autos não se trata de fato do produto ou do serviço, mas de provável conduta ilícita do recorrido, de modo que a inversão do ônus da prova não se dá por determinação legal (ope legis) e não há nenhuma razão para determinação de sua inversão (ope judicis) já que o próprio recorrente ao afirmar que os fatos ocorreram na presença de 30 pessoas poderia indicar testemunhas para confirmar suas alegações.
8. Não tendo, dessa forma, o recorrente comprovado o abuso de direito do recorrido, prevalece a tese de que a abordagem ocorreu sem abuso, dentro do limite do exercício de direito. Ademais, a revista pessoal foi feita pelos policiais que foram chamados ao local.
9. Por fim, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual à parte adversa.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.